Tribunal: TJMT
Processo: 1003682-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003682-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GONZAGA DA SILVA BARBOSA - CPF: 503.102.241-87 (AGRAVADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REMIÇÃO DA PENA. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO. AFASTAMENTO DA REMIÇÃO POR TEMPO TRABALHADO. APANÁGIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. VALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Conforme disposição do artigo 126, § 1.o, inciso II, da Lei de Execução Penal, o atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando e o período trabalhado, é idôneo e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho, especialmente, quando emitido pela autoridade competente que é detentora de fé pública e responsável pela fiscalização das atividades exercidas no interior da unidade prisional.

2.
Lado outro, o indeferimento do benefício, violaria o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como afrontaria o objetivo primordial da Execução Penal, tal seja, a ressocialização do indivíduo, cujo meio ideal e mais indicado é através do trabalho e da profissionalização dos apenados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo, recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2.a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
que no PEP n.o 2000482-04.2020.8.11.0042
concedeu a remição
de
86 dias
de pena ao recuperando
Júlio César Gonzaga da Silva Barbosa

em reconhecimento aos
259 dias trabalhados
, referentes ao período laborado pelo reeducando entre
outubro/2020 a julho 2021
, com base em
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional
(ID
120007490 – fls. 1/3).

Em suas razões o
Parquet
sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada é
prova inidônea
para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação
de algumas condições impostas pela própria Lei de Execução Penal, que somente, podem ser analisadas mediante o envio do
atestado de frequência
indicando quantos dias e cargas horárias trabalhadas, razão pela qual,
requer a reforma da decisão hostilizada.

Ao final, pretende que seja determinada expedição de ofício ao Diretor da Unidade Prisional para solicitar o envio das “folhas-ponto” originais referentes ao labor exercido pelo agravado (ID 120007496 – fl. 67).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID 120007496 - fls. 77/87).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento do recurso
, conforme o seguinte sumário (ID 123045455):

“Sumário: Recurso de agravo em execução penal – 1. Irresignação do Ministério Público quanto a remição pelo trabalho – Pretendido afastamento dos dias remidos em face da inidoneidade do atestado de trabalho – PROCEDÊNCIA – Ausência de documentação comprobatória de frequência ao trabalho – Período de trabalho informado de forma genérica – Impossibilidade de aplicação da remição – Precedentes TJMT e STJ – Parecer pelo PROVIMENTO do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT,
6 de maio de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Júlio César Gonzaga da Silva Barbosa
cumpre a pena unificada de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de Estupro

(art. 213 § 1odo CP) (PEP n.o 2000482-04.2020.8.11.0042).

Durante o cumprimento da reprimenda, o agravado passou a exercer trabalho intramuros, de modo que sobreveio a juntada dos atestados declarando que no período compreendido entre
outubro de 2020 a julho de 2021
(ID
120007496
– fls. 55/56).

Entretanto, o Ministério Público se insurge contra o atestado de remição de pena apresentado pelo ergástulo local, que atesta a realização de trabalho intramuros entre os meses de
outubro de 2020 a julho de 2021, que totalizaram 259 dias trabalhos
, dos quais renderam ao reeducando
86 dias de remição
, conforme decisão do singular Juízo que dispôs:

“(...)
In casu, o(a)recuperando(a) fez prova de que laborou 259 dias inéditos, no período de Outubro/2020 a Julho/2021, o que lhe dá o direito a remição de 86 dias. Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 86 dias de pena do(a) recuperando(a) JULIO CESAR GONZAGA DA SILVA BARBOSA, em face dos 259 dias trabalhados.
” (sic) (ID. 120007496 - Pág. 61/62).

Como sabido, o art. 126 da Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo, sendo que tal benefício objetiva contribuir com a ressocialização do apenado que, efetivamente se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por trabalho, a LEP dispõe em seu artigo 126, § 1.o, inciso II, que a contagem de tempo será de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. No mesmo sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 2. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional" (AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021) 3. Não se mostra plausível admitir-se horas extras na remição pelo trabalho e, negá-las quando a remição é feita por meio do estudo (...)”. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no HC 692.779/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

In casu
, no tocante ao documento impugnado pelo órgão ministerial, o atestado de remição no Executivo de Pena declara que o agravado trabalhou durante o período de reclusão e exerceu durante
259
dias
a
função de

cozinheiro no interior da unidade prisional
,
havendo a indicação da quantidade de dias laborados a cada mês e ano, respectivamente.

Além do mais, o atestado de trabalho foi assinado pelo Diretor da Unidade Prisional
Winkler de Freitas Teles
, pelo Diretor Adjunto da Unidade Prisional
Júlio Cezar Padilha Assis,
pelo Chefe de Segurança e Disciplina da Unidade Prisional
Rogério Wagner S. da Silva,
pelo Assistente de Sistema Prisional
Thiago de Andrade
e também pelo Diretor
Adjunto Júlio Cézar Padilha de Assis,
todos responsáveis pela fiscalização das atividades exercidas dentro da unidade prisional
(ID
120007496
- fls. 55/56)
.

De modo semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou e destacou que a não concessão das remições alcançadas pelo reeducando fere princípios basilares, entre eles o da segurança jurídica, senão vejamos:

“(...) 5. Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança (...) ” (STJ. HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, de 26/04/2019).

Sendo assim, não há dúvidas de que o documento supracitado é idôneo para a remição de pena, tal como reconhecido na decisão impugnada em especial porque foram assinados pelo diretor do estabelecimento prisional, pelo diretor adjunto e, portanto, são dotados de fé pública, ou seja, seus conteúdos possuem veracidade presumida.

Em caso semelhante assim decidiu este Tribunal:

“(...)
O atestado de trabalho, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública. Agravo desprovido (...)” (TJMT. 1010586-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 06/09/2021).

“(...) O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido (...)” (TJMT. 1007929-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Ademais, não há qualquer indicativo de que os documentos apresentados não sejam idôneos, igualmente, impreterível destacar que o Juízo
a quo
fundamentou adequadamente a decisão que declarou as remições do reeducando, merecendo, pois, ser mantida em seus termos.

Além disso, cediço que o Ministério Público é órgão da execução penal, conforme disposição do artigo 61, inciso III da Lei n.o 7.210/84, e pode inspecionar o estabelecimento prisional, bem como acompanhar como são realizados os trabalhos internos e registrado os dias laborados por cada reeducando.

Não é demais destacar que a ressocialização dos reeducandos tem ainda mais sucesso a partir do incentivo ao trabalho, ensino e profissionalização, evitando a (re)marginalização dos agentes e reduzindo a possibilidade de recalcitrância.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão em que foram declarados os dias remidos em favor do agravado
Júlio César Gonzaga da Silva Barbosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022